Tribunal: TJES
Processo: 5014075-78.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014075-78.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JOSE SOUSA DA ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, restituição de valores e indenização por danos morais em razão de descontos de "CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI" em benefício previdenciário, sem autorização do autor. A decisão recorrida acolheu parcialmente a prescrição trienal e condenou o réu à restituição simples dos valores não prescritos e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central reside na autenticidade da assinatura aposta no contrato de filiação que autorizou os descontos da contribuição associativa no benefício previdenciário do autor, e, consequentemente, na competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda que envolve a necessidade de prova pericial grafotécnica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. As assinaturas da ficha associativa (ID 13550966) e dos documentos de identificação (ID 13550950 e ID 13550949) apresentam similitude, o que gera dúvida razoável sobre a autenticidade da manifestação de vontade e impõe a necessidade de prova pericial grafotécnica para averiguar a veracidade do pacto, em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

04. A complexidade da prova técnica é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 28 do Colegiado Recursal, que ressalva a hipótese de dúvida razoável sobre a autenticidade da prova da manifestação de vontade, que reclame a produção de perícia complexa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A incompetência dos Juizados Especiais Cíveis é reconhecida quando a causa exige produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade de assinatura em contrato. 2. A similitude de assinaturas em documentos, sem certeza sobre a autenticidade, demanda perícia técnica especializada. "

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/95, art. 51, II; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014075-78.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO: JOSE SOUSA DA ROCHA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, restituição de valores e indenização por danos morais em razão de descontos de "CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI" em benefício previdenciário, sem autorização do autor. A decisão recorrida acolheu parcialmente a prescrição trienal e condenou o réu à restituição simples dos valores não prescritos e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central reside na autenticidade da assinatura aposta no contrato de filiação que autorizou os descontos da contribuição associativa no benefício previdenciário do autor, e, consequentemente, na competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda que envolve a necessidade de prova pericial grafotécnica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. As assinaturas da ficha associativa (ID 13550966) e dos documentos de identificação (ID 13550950 e ID 13550949) apresentam similitude, o que gera dúvida razoável sobre a autenticidade da manifestação de vontade e impõe a necessidade de prova pericial grafotécnica para averiguar a veracidade do pacto, em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

04. A complexidade da prova técnica é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 28 do Colegiado Recursal, que ressalva a hipótese de dúvida razoável sobre a autenticidade da prova da manifestação de vontade, que reclame a produção de perícia complexa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A incompetência dos Juizados Especiais Cíveis é reconhecida quando a causa exige produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade de assinatura em contrato. 2. A similitude de assinaturas em documentos, sem certeza sobre a autenticidade, demanda perícia técnica especializada. "

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/95, art. 51, II; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSÉ SOUSA DA ROCHA.

O autor, JOSÉ SOUSA DA ROCHA, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e Dano Moral com Pedido de Liminar, alegando que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical debitou unilateralmente valores de seu benefício previdenciário, a título de "CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI", sem que houvesse filiação ou autorização para tais descontos, pleiteando a declaração de inexistência de negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sua contestação, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical sustentou a regularidade da filiação do autor, argumentando que a mesma ocorreu de forma espontânea e com expressa autorização para os descontos, e que a relação jurídica não é de consumo, defendendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a restituição simples dos valores e o afastamento ou minoração dos danos morais.

A sentença (ID 13550973) acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição, declarando prescritos os descontos anteriores a 08/12/2021, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar indevidos os descontos, confirmar a decisão provisória de abstenção de novos descontos, condenar o réu à restituição simples dos valores descontados a partir de 08/12/2021 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em seu Recurso Inominado (ID 13550974), o recorrente busca a reforma da sentença, reiterando preliminares de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica e impugnação da procuração, e, no mérito, defende a legítima filiação do recorrido, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela restituição simples dos valores e pelo afastamento ou minoração da condenação por danos morais.

As contrarrazões (ID 13550979) apresentadas pelo recorrido pleitearam a manutenção integral da sentença, rebatendo as preliminares arguidas pelo recorrente e defendendo a ausência de consentimento informado para a filiação sindical, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a configuração do dano moral in re ipsa.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrente, em sede de contestação, juntou o contrato supostamente firmado entre as partes, que apresenta assinatura semelhante à da recorrente. Nesse aspecto, verifico que a assinatura da ficha associativa da parte contratante (Id n° 13550966) se assemelha à assinatura que consta no Documento de Identificação da parte (Id. n° 13550950) e na Procuração (Id. n° 13550949), não sendo possível averiguar se a assinatura se trata de falsificação ou se pertence à parte autora.

Diante disso, para averiguar a autenticidade da assinatura constante no contrato supostamente firmado entre as partes, necessária a análise de profissional devidamente habilitado, com a realização de prova pericial especializada.

Dessa forma, diante da similitude das assinaturas, necessária o auxílio de perícia grafotécnica para que seja verificada a autenticidade da assinatura constante no pacto, em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Portanto, reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença e reconhecer a incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma art. 51, II, da Lei n° 9.099/95.

Deixou de condenar o recorrente em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)